Tribunal: TJDFT
Processo: 0710731-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710731-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOICE EDILENE FELICIANO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53463372) interposto por JOICE EDILENE FELICIANO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Bauru (SP). É o relato do essencial. Decido. O recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. No caso, a agravante interpôs outro agravo de instrumento (0748856-79.2023.8.07.0000) contra a mesma decisão proferida pelo Juízo Singular nos autos do feito associado n. 743978-11.2023.8.07.0001, sob os mesmos fundamentos na peça recursal. Extrai-se do sistema processual desta egrégia Corte que o primeiro agravo foi interposto no dia 14/11/2023 (ID 57063047). Logo, o presente agravo protocolado pela mesma parte contra o mesmo decisum é flagrantemente inadmissível por preclusão consumativa, em razão do princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade recursal, obstando, portanto, o seu conhecimento. Nesse sentido, colham-se os seguintes excertos de julgados deste egrégio TJDFT: No sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da unirrecorrabilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de dois recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda impugnação. O interesse recursal, o qual se desdobra na necessidade e utilidade da interposição do recurso, é pressuposto intrínseco do juízo de admissibilidade do recurso e sua ausência acarreta o não conhecimento desse. (Acórdão 1655009, 07095115920218070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Interpostos dois recursos de apelação pela mesma parte, apenas o primeiro deve ser conhecido (ID 15795420) dado o conteúdo do princípio da unirrecorribilidade, "segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação. No particular, a autora interpôs 2 recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do 2o recurso ( ), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa (Acórdão 1023296, 20150110460488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 141-160). (...) (Acórdão 1315702, 07192605720178070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A interposição simultânea de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão pela mesma parte, em virtude do princípio da unirrecorribilidade, faz incidir a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto. (Acórdão n.1098710, 07167922620178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador